Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726143-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NELICE PINTO RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO NELICE PINTO RIBEIRO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 96082218, autos originários), proferida nos embargos à execução opostos contra MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, in verbis: “Defiro gratuidade de justiça. Anote-se. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Ressalto, no ponto, que aparentemente a certidão que atestou a intempestividade não considerou a dobra legal prevista no §3 do art. 186 do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, pois a execução não está garantida, sendo que os requisitos previstos no enunciado legal são cumulativos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são os exigidos para a concessão de tutela provisória e a garantia da execução, cumulativamente (art. 919, CPC). 2. Ausente qualquer das garantias da Execução previstas no art. 919 do CPC, não cabe efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1247665, 07260075520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, nos termos do art. 920, I, do CPC, ao embargado, a fim de que se manifeste sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.” A agravante-embargante defende, em síntese, que é pessoa hipossuficiente, assim, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do direito de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, defende que a regra do art. 919, §1o, do CPC deve ser mitigada, a fim de conceder efeito suspensivo aos seus embargos sem necessidade de garantir a execução. Pede a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Nos incs. I a IX do § 1o do art. 98 do CPC estão descritas as verbas alcançadas pelo benefício da gratuidade de justiça deferida à parte. De outro turno, consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Portanto, não há relevância na fundamentação recursal da agravante-embargante de que, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, esteja dispensada de garantir o Juízo para obter o efeito suspensivo aos seus embargos à execução. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-embargada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora